Tribunal: TJSP
Processo: 1030598-37.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO - NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVÊEM A COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A DENÚNCIA UNILATERAL DO CONTRATO E MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA - CLÁUSULAS QUE VIOLAM O DIREITO À LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – DECISÃO EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TRANSITADA EM JULGADO E COM EFEITO ERGA OMNES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – EXPEDIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO - NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVÊEM A COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A DENÚNCIA UNILATERAL DO CONTRATO E MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA - CLÁUSULAS QUE VIOLAM O DIREITO À LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – DECISÃO EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TRANSITADA EM JULGADO E COM EFEITO ERGA OMNES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB – DESCABIMENTO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.